Tribunal: TJSP
Processo: 1500775-88.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Sentença condenatória – Pleito defensivo colimando a absolvição – Inadmissibilidade – Provas robustas da autoria delitiva – Réu seguramente reconhecido pela vítima – Réu que deixou cair a carteira durante a fuga, encontrada posteriormente pelos policiais militares com seu documento de identificação – Negativa de autoria que não se sustenta – Condenação

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Sentença condenatória – Pleito defensivo colimando a absolvição – Inadmissibilidade – Provas robustas da autoria delitiva – Réu seguramente reconhecido pela vítima – Réu que deixou cair a carteira durante a fuga, encontrada posteriormente pelos policiais militares com seu documento de identificação – Negativa de autoria que não se sustenta – Condenação mantida – Dosimetria penal inalterada – Reincidência específica que autoriza, a um só tempo, maior rigor na dosimetria penal e a imposição do regime fechado para desconto da pena privativa de liberdade – Apelo não provido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500775-88.2020.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante LUIZ
FERNANDO ALVES DO IMPERIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500775-88.2020.8.26.0567 -Voto no 2917
2
Apelação Criminal: 1500775-88.2020.8.26.0567
Apelante(s): Luiz Fernando Alves do Imperio
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Juiz(a): Daniella Camberlingo Querobim
Voto no 2917
APELAÇÃO
CRIMINAL

Roubo

Sentença
condenatória Pleito defensivo colimando a absolvição
Inadmissibilidade Provas robustas da autoria delitiva
Réu seguramente reconhecido pela vítima Réu que deixou
cair a carteira durante a fuga, encontrada posteriormente
pelos
policiais
militares
com
seu
documento
de
identificação Negativa de autoria que não se sustenta
Condenação mantida
Dosimetria penal inalterada

Reincidência específica que autoriza, a um só tempo, maior
rigor na dosimetria penal e a imposição do regime fechado
para desconto da pena privativa de liberdade Apelo não
provido. Sentença mantida.
Vistos.
Ao relatório de fls. 155/158, acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu Luiz
Fernando Alves do Império à pena de 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e 12 dias-multa, no mínimo legal, não podendo recorrer em
liberdade, por infração ao artigo 157, caput, do Código Penal.
Isso porque, segundo diz a denúncia, no dia 23 de maio
de 2020, por volta das 23h, no local ali mencionado, o sentenciado, mediante grave
ameaça, exercida mediante a simulação de estar armado, teria subtraído para si a
quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro, em prejuízo de GIDEÃO DOS
SANTOS.
Segundo o apurado, na data e horário mencionado na
denúncia, LUIZ FERNANDO adentrou o local indicado na denúncia, uma pizzaria,
trajando máscara facial e blusa com capuz e, simulando estar armado, encostou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500775-88.2020.8.26.0567 -Voto no 2917
3
um cliente e anunciou o assalto, exigindo que GIDEÃO entregasse os valores em
dinheiro que tinha no caixa.
Ato contínuo, após a vítima entregar a quantia de R$
50,00 (cinquenta reais) ao acusado, ele empreendeu fuga, seguindo pela Rua Xavier
de Toledo (na cidade de Sorocaba/SP), onde acabou deixando cair sua carteira.
Ocorre que, após serem acionados pelo ofendido,
policiais militares compareceram no local dos acontecimentos e, em diligências pelas
proximidades, encontraram a carteira de LUIZ FERNANDO, que continha
documentos pessoais. Em seguida, o documento foi mostrado para a vítima, que
reconheceu o sentenciado como sendo autor do roubo, sem sombra de dúvidas.
Prosseguindo, através dos documentos localizados, os
agentes da lei obtiveram informações e se dirigiram ao endereço do acusado, onde
ele não se encontrava, entretanto, ao mostrarem para a genitora dele as filmagens
captadas por câmeras de segurança das proximidades do lugar do crime, ela
reconheceu as vestes do roubador como pertencentes a LUIZ FERNANDO.
Inconformado, LUIZ FERNANDO ALVES DO
IMPÉRIO, por meio de sua advogada, interpôs recurso de apelação (fls. 168/176).
Antes de suscitar preliminares, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Preliminarmente, busca o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não há
certeza absoluta sobre a autoria delitiva do acusado. No mérito, pleiteia a absolvição
por insuficiência de provas. Destaca a divergência nos termos do depoimento
prestado pela vítima. Acrescenta que a vítima não seria capaz de reconhecer alguém
que estava trajando máscara e capuz. Também anota que não é possível imputar um
crime como o roubo apenas com base no reconhecimento dos olhos do agente
criminoso. Explica que a vítima, por ter sido assaltada cinco vezes, estava imbuída de
sentimento de injustiça e raiva, o que levaria a um reconhecimento equivocado.
Pondera também que o depoimento policial deve ser desconsiderado porque há
conflito de interesses. Pugna, em suma, no mérito, por sua absolvição.
Contrarrazões de apelação ministeriais as fls. 185/189
contradizendo o recurso defensivo e pleiteando a manutenção da r. sentença
recorrida.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 196/204

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500775-88.2020.8.26.0567 -Voto no 2917
4
opinando pelo não provimento do recurso defensivo.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A preliminar suscitada fica, desde logo, afastada.
No tocante à concessão do direito de recorrer em
liberdade, o pedido está, no presente momento processual, evidentemente
prejudicado, uma vez já estar sendo deliberado a respeito da própria apelação. No
entanto, insta consignar que a negativa desse benefício ao ora apelante foi
devidamente fundamentada pelo MM. Juiz prolator da decisão, nos seguintes termos:
“O réu não poderá recorrer em liberdade, face à reincidência específica, requisito que
evidencia existir ofensa à garantia da ordem pública, caso seja colocado em
liberdade”.
Com relação às questões suscitadas pela Defesa quanto
à insuficiência de provas, verifica-se que estas encontram-se superadas com a
prolação da sentença condenatória, já que a certeza de sua culpabilidade apenas
tornou-se ainda mais robusta. Aliás, a questão apontada se confunde com o mérito e
será com ele apreciado. Não custa lembrar que o réu já foi condenado anteriormente
por crime da mesma natureza, de forma que, para evitar a reiteração delitiva, a
segregação cautelar era mesmo medida necessária.
Quanto ao pleito para isenção de custas, ou seja, a
concessão de gratuidade de justiça, entendo que o pleito de deve ser relegado ao
Juízo das Execuções, para análise mais detalhada acerca da capacidade financeira do
apelante. Esclareço, ademais, que, consoante determina o artigo 98, §3o, do Código
de Processo Civil, ainda que beneficiado pela isenção do pagamento das custas, a
parte não ficará desobrigada de pagá-las, tendo apenas tal obrigação suspensa durante
o período em que persistir sua precária situação financeira. Assim, dentro de cinco
anos, após a sentença condenatória, pode o apelante ser chamado a efetuar o
pagamento das custas, desde que adquira condições de fazê-lo, sem prejuízo do
sustento próprio e familiar. Esse tem sido o entendimento de nossos Tribunais:
TJSP: Crime contra a ordem tributária - materialidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500775-88.2020.8.26.0567 -Voto no 2917
5
comprovada pela inscrição da AIIM na dívida ativa
autoria decorrente do contrato social, demonstrando
ser o apelante sócio gerente da empresa alegação de
que, de fato, é apenas funcionário e não possui função
gerencial ou fiscal - ausência de provas a respeito ônus
que incumbe à defesa, que alegou condenação mantida
penas fixadas no mínimo, em regime aberto e
substituídas recurso exclusivo da defesa - manutenção
gratuidade
processual
ausência
de
provas
de
impossibilidade do réu de arcar 3 as custas
processuais - improvimento. (...) Quanto ao pedido de
concessão de justiça gratuita e isenção de custas, o
artigo 98, §1o, inciso I do Código de Processo Civil
(revogou alguns dispositivos da Lei no 1.060/50, dentre
eles o artigo 12) prevê que a parte beneficiada pela
justiça gratuita será condenada em taxas ou custas,
ficando o pagamento suspenso até que possa pagá-las
sem prejuízo próprio ou da família (artigo 98, § 3o, do
Código
de
Processo
Civil)”
(ApCrim
no
0034606-65.2010.8.26.0564, Sexta Câmara de Direito
Criminal, Rel. Lauro Mens de Mello, j. em 08/03/2018,
p. em 12/03/2018).
Ademais, neste sentido, a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “O momento de verificação da miserabilidade do
condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de
execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado
entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.” (STJ, Sexta
Turma, AgInt no REsp 1.637.275/RJ, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, j.
em 06/12/2016, DJe de 16/12/2016).
Afastadas as preliminares, passo ao mérito.
No mérito, a condenação do acusado pelo crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500775-88.2020.8.26.0567 -Voto no 2917
6
roubo foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante.
A vítima, Gideão dos Santos, ouvida em Juízo,
descreveu o crime conforme narrado na denúncia. Disse que após consumado o
crime, passou a perseguir o assaltante de moto, que conseguiu fugir após se
emaranhar em um matagal. Ressaltou que o ladrão deixou a carteira cair no meio do
moto durante a fuga, a qual foi encontrada pelos policiais. Acrescentou que o
agressor usava calça, uma jaqueta de moletom, máscara de respiração e capuz.
Ponderou que nunca tinha o visto antes dos fatos. Não teve dúvidas no
reconhecimento do réu porque foi possível visualizar nariz, olho e também as vestes,
que eram as mesmas utilizadas no momento do crime e também durante o
reconhecimento extrajudicial.
A testemunha de acusação, Raphael Guilherme da Luz
Santos, policial militar, contribuiu para elucidar a autoria delitiva. Disse que recebeu
denúncia anônima de que um indivíduo que havia praticado um roubo em uma
pizzaria, no dia anterior, estava dormindo em sua casa. A par disso, se deslocou até o
local e abordou o réu. Em busca pessoal nada foi encontrado. No entanto, diante do
reconhecimento da vítima, lhe deu voz de prisão e o conduziu até a Delegacia. No
DP, a vítima reconheceu novamente o réu, sem sombra de dúvidas, como autor do
roubo na pizzaria. Confirmou que recebeu a informação de que a identidade do
agente criminoso foi descoberta porque ele deixou cair sua carteira com documentos
durante a fuga, os quais foram encontrados por policiais que estiveram no local.
Disse que conhecia o réu anteriormente porque ele trabalhou algum tempo como
segurança em alguns comércios da região da Zona Norte de Sorocaba.
No mesmo teor foram as declarações de seu colega de
farda, o PM José Augusto Nunes de Lima. Acrescentou que o réu foi reconhecido
pela face, voz e calça que usava no momento do crime, assim como pelos
documentos que ele deixou cair durante a fuga.
Por outro lado, o réu apresentou uma versão de pouca
credibilidade e que vai de encontro à prova encartada nos autos. Em sua autodefesa,
afirmou que foi assaltado próximo daquele matagal, ocasião em que dois roubadores
lhe subtraiu o celular e a carteira. Ato contínuo, segundo ele, se dirigiu à sua
residência, mas não encontrou ninguém, já que seus familiares, após a batida policial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500775-88.2020.8.26.0567 -Voto no 2917
7
saíram para procurá-lo. Prosseguiu dizendo que se dirigiu à oficina do Saber pois lá
tem câmeras de monitoramento, onde permaneceu sentado até o dia clarear.
No entanto, não há nenhum indício mínimo de prova a
dar suporte à versão sustentada pelo réu, seja porque ele não lavrou boletim de
ocorrência do suposto assalto, seja porque não trouxe nenhuma testemunha para
corroborar sua versão dos fatos, ônus que lhe incumbia, a teor do que dispõe o artigo
156 do Código de Processo Penal.
As supostas divergências apontadas pela Defesa no
depoimento prestado pela vítima são de pouca valia e em nada abalam o conjunto
probatório da acusação, coeso e harmônico para autorizar um seguro decreto
condenatório. Note-se que o assaltante usava máscara facial respiratória no momento
do crime, popularizada em tempos de pandemia da Covid-19, mas ainda assim a
vítima ressaltou que visualizou bem a região dos olhos, nariz e as vestes que o
roubador utilizava. Atente-se que a vítima asseverou que a calça utilizada pelo
agressor era a mesma vestida por ele no momento do reconhecimento realizado em
Delegacia de Polícia. Não se pode perder de vista que durante o reconhecimento
judicial, realizado também em período pandêmico, o réu também utilizava máscara
de respiração, mas ainda assim era possível enxergar diversas de suas características
físicas, o que possibilitou o reconhecimento realizado pela vítima. Soma-se a isso o
fato de que o ofendido esclareceu que passou a perseguir o réu de moto, ocasião em
que ele se enveredou mato adentro, mesmo lugar em que foram localizados seus
documentos pessoais, dentro de uma carteira, pouco tempo depois.
Ademais, importante observar que são descabidas as
alegações da defesa quanto ao desmerecimento das palavras dos policiais militares.
Trata-se de agentes públicos credenciados pelo Estado para desempenhar função
essencial à sociedade, cujos argumentos merecem credibilidade até prova em
contrário, ainda mais quando alicerçados em outros meios de prova, tal como ocorre
na espécie, em que a vítima forneceu relato harmônico e coeso com as palavras dos
agentes da lei.
Diante desse cenário, a condenação era mesmo medida
de rigor, restando afastada a tese de insuficiência probatória.
A dosimetria penal, por sua vez, obedeceu aos critérios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500775-88.2020.8.26.0567 -Voto no 2917
8
da proporcionalidade e razoabilidade, seguindo os parâmetros do artigo 68 e 59 do
Código Penal.
A pena-base do apelante foi fixada no mínimo legal. Na
segunda fase, diante da reincidência específica do acusado (fls. 50/52), a sanção foi
majorada em 1/5 (um quinto), alcançando a pena definitiva em 4 anos, 9 meses e 18
dias de reclusão, com 12 dias-multa, ante a ausência de causas modificativas na
terceira fase da dosimetria. Também correto o aumento de 1/5 na segunda fase
porque a reincidência específica autoriza maior rigor na resposta penal, necessária
para alcançar a prevenção e repressão desse tipo de crime.
O regime inicial fechado também foi adequadamente
fixado, considerando a reincidência específica ostentada pelo acusado, a demonstrar
que a condenação anterior não foi suficiente para dissuadi-lo a sair do mundo do
crime. Sendo assim, o regime mais severo é necessário para que se tente alcançar a
tão desejada finalidade preventiva da pena.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo
defensivo, mantendo-se a r. sentença incólume.
XISTO RANGEL
RELATOR